Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-22
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1006956-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
IMPETRADO(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Carlos Alexandre da Silva, contra ato tido por ilegal atribuído ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no impedimento da inscrição para participar do concurso interno, para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
Em síntese, narra que, ingressou nas fileiras da carreira militar do Estado de Mato Grosso em 18/4/2018, ocupando atualmente a graduação de Soldado PMMT.
Afirma que, na iminência da realização do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, ao tentar proceder à inscrição para a participação do certame, foi impedido, de forma desarrazoada, em virtude da ausência de interstício de 3 (três) anos, desde seu ingresso a Polícia Militar de Mato Grosso, para ser considerado estável.
Registra que, a realização do certame ocorrerá apenas em 6/6/2021, contudo, em 18.4.2021, completou o período exigido para adquirir a estabilidade, o que, resulta na possibilidade de participar do referido certame.
Argumenta que, formulou requerimento administrativo em 30/3/2021, pugnando pelo reconhecimento de sua inscrição para a realização prova, mas, até a presente data não houve apreciação do pedido, apesar do disposto no artigo 4o da Lei n. 7692/2002 e artigo 37 da CRFB, que se vinculam ao princípio da eficiência.
Alega que, analogicamente, há que se aplicar a Súmula 266 do STJ: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
Reforça que, na data da prova, conforme edital No 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25 de março de 2021, agendada para 6/6/2021, estará totalmente apto, para em caso de aprovação, receber a graduação da praça pelo critério intelectual, conforme consta em sua carteira funcional.
Acrescenta que, no caso, há que se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente, porque desde a tentativa de inscrição para o certame, vem ocorrendo sinais de abusividade e ilegalidade do poder discricionário, ignorando todo cenário, posto que, o concurso para graduação da praça é aberto entre períodos incertos, o último ocorreu em 2017, demonstrando assim, a delonga entre a realização das promoções por mérito intelectual.
Garante estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o periculum in mora, caracterizado pela demora na análise do requerimento administrativo, de modo, que possa a vir a perder a prova e seja prejudicado de forma permanente; já o fumus boni iuris, está amplamente demonstrado pelo fato de que o apresenta todos os requisitos exigidos em edital, conforme já o exposto.
Por essas razões, requereu a concessão da liminar, para que fosse declarada a ilegalidade do ato administrativo que o impediu de participar do concurso interno, para a promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar e, por consequência, fosse reconhecida a sua inscrição. No mérito, pugna pela concessão da segurança.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 85279458.
O Estado de Mato Grosso apresentou informações no ID 86974476, alegando que conforme o Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021, para se inscrever no processo seletivo o Cabo ou Soldado deve possuir estabilidade funcional na data da inscrição.
Afirma que o Impetrante não cumpria no momento da inscrição todos os requisitos necessários, deste modo, por faltar-lhe a estabilidade no serviço, sua inscrição foi de plano indeferida pelo sistema da banca organizadora. Com essas considerações, pugna pena denegação da segurança pleiteada.
Em seguida, o impetrante interpôs Agravo Interno que, por unanimidade foi desprovido (ID 101859478).
A Procuradoria-Geral da Justiça, em seu parecer, manifestou-se nos seguintes termos (ID 106447455):
Deste modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser amparado pelo presente remédio constitucional, nos termos do art. 1o, da Lei 12.016/2009, de forma que a denegação da segurança é medida que se impõe.
Por fim, é importante destacar que o processo seletivo interno ocorreu em 04/07/2021, com homologação do resultado das provas em 30/07/2021.
Logo, a ocorrência de circunstância posterior e independente do processo, qual seja, a conclusão do certame, inviabiliza a análise do pedido de inscrição do impetrante no processo seletivo, devendo ser declarada a perda de utilidade da ação mandamental.
Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
[...]
Logo, manifesta-se o Ministério Público pela denegação da segurança. Subsidiariamente, opina pela extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da perda do objeto da demanda. [Destaquei]
Na qualidade de Relatora, determinei a intimação do Impetrante para que se manifestasse, quanto a possível perda superveniente do objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias (ID 125030188).
Na sequência, sobreveio petição de ID 125374165:
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, já qualificado, vem, tempestivamente, à douta presença de Vossa Excelência requerer a extinção desse mandando de segurança em razão da perda superveniente do interesse processual.
Nesses termos, aguarda a extinção. [Destaquei].
É o que merece registro.
Decido.
Cabe julgamento monocrático.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Estou julgando prejudicado o writ por perda superveniente do objeto, conforme manifestação do Impetrante, (125374165) já relatada.
Por essa razão, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda superveniente do objeto, não conheço do presente mandado de segurança por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora